Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-54.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-54.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ELENITA DE JESUS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
PIRAI DO NORTE
. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO PREVÊ A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 245/2011. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO SERVE DE ARGUMENTO PARA DEIXAR DE APLICAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA MUNICIPALIDADE
. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 53482267
aduzindo que
a Lei Municipal 245/2011 foi aprovada sem qualquer previsão orçamentária, o controle difuso de constitucionalidade; a insuficiência de repasses; a despesa com pessoal; a Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.
In casu
, a Lei Municipal 245/2011 foi promulgada e está em vigor, devendo a municipalidade, caso assim entenda, encaminhar projeto de Lei à Câmara dos Vereadores alterando-a ou revogando-a .

3.
Por sua vez, o art. 8º, §10, da supracitada legislação determina que
“Se no prazo estipulado no § 3º do Art. 7º desta Lei não for realizada a avaliação para promoção, a mudança de referência será automática”.

4. Assim sendo, em que pese a alegação de incapacidade financeira/orçamentária para o cumprimento do quanto determinado em Lei, tal argumento não merece guarida, haja vista que a legislação foi editada em 2011
e permanece vi
gente até os dias a
tu
a
i
s
sem que a municipalidade buscasse sua alteração.

5. Ademais, a lei é bastante clara que a inobservância dos prazos nela estipulados para apuração/avaliação dos critérios alí previstos, ensejaria na promoção automática do servidor.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000852-54.2019.8.05.0082
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e como apelada ELENITA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.